Tribunal: TJSP
Processo: 2182213-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Prescrição. Inocorrência. O prazo é decenal, à luz do art. 205, do Código Civil, porquanto diz respeito a direito pessoal. Quando da distribuição da ação, em 11/11/2020, não havia decorrido o lapso temporal. Precedentes do C. STJ. Recurso não provido.